Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ a ensejar a suspensão do feito, pois não se cuida de título genérico que propicie incerteza acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Quando delimitado o alcance subjetivo e objetivo do título judicial exequendo, o valor pode ser apurado por meros cálculos aritméticos.
2. A decisão agravada observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que deve ser utilizado o INPC até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC.
3. Recurso conhecido e não provido.